Tribunal: TJES
Processo: 5020105-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020105-07.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RITIELLI DA SILVA ALVES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020105
-
0
7
.20
22
.8.08.00
2
4

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
RITIELLI DA SILVA ALVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença constante no ID 2519976, que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
RITIELLI DA SILVA ALVES
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao requerido “
a adoção das
providências cabíveis para a designação de nova data para realização do teste de aptidão física, com a reserva de vaga para o próximo Curso de Habilitação de Sargentos, com ressarcimento de preterição da eventual promoção da autora a graduação de 3º Sargento do QPMP-C, a contar da data da formatura da turma que frequentou o Curso de Habilitação de Sargentos de 2021
”.

Em suas razões (ID 2519979), o recorrente sustenta, em suma, que (i) o benefício da assistência judiciária gratuita concedida em favor da apelada deve ser revogado; (ii) a reprovação da recorrida no Teste de Aptidão Física (TAF) encontra-se revestida de legalidade; (iii) há previsão editalícia e normativo acerca das excepcionais hipóteses de remarcação do TAF; e (iv) o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo.

Contrarrazões apresentadas no ID 2520034.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
CONHECER da remessa necessária e do apelo voluntário e a este CONFERIR PROVIMENTO
, reformando a sentença fustigada a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais. É como voto.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020105-07.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: RITIELLI DA SILVA ALVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença constante no ID 2519976, que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
RITIELLI DA SILVA ALVES
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao requerido “
a adoção das
providências cabíveis para a designação de nova data para realização do teste de aptidão física, com a reserva de vaga para o próximo Curso de Habilitação de Sargentos, com ressarcimento de preterição da eventual promoção da autora a graduação de 3º Sargento do QPMP-C, a contar da data da formatura da turma que frequentou o Curso de Habilitação de Sargentos de 2021
”.

Em suas razões (ID 2519979), o recorrente sustenta, em suma, que (i) o benefício da assistência judiciária gratuita concedida em favor da apelada deve ser revogado; (ii) a reprovação da recorrida no Teste de Aptidão Física (TAF) encontra-se revestida de legalidade; (iii) há previsão editalícia e normativo acerca das excepcionais hipóteses de remarcação do TAF; e (iv) o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo.

Contrarrazões apresentadas no ID 2520034.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Narra a autora, em sua peça inaugural, que compõe as fileiras da honrada Polícia Militar do Espírito Santo, na graduação de Cabo da Qualificação Policial Militar de Praças Combatentes (QPMPC), até a presente data.

Nesse passo, afirma que, em 18/06/2021, foi eliminada do processo seletivo para matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS, do ano de 2021, sob a motivação de que ela teria se recusado injustificadamente a se submeter ao exame de barra fixa, por ocasião do Teste de Avaliação Física (TAF) para o qual fora convocada em 16/06/2021.

No entanto, argumenta que a recusa estava amparada em contraindicação médica – devidamente homologada pela Junta Militar de Saúde – para a realização de exercícios físicos vigorosos, sobretudo aqueles exigidos no contexto de provas de avaliação física, durante o período compreendido entre 19 de abril e 19 de junho de 2021, pois foi infectada pelo vírus Sar Cov2 e acabou por desenvolver a COVID 19, cujos sintomas surgiram em 25 de março de 2021.

Prossegue afirmando que a detecção do contágio se deu no dia seguinte (em 26 de março de 2021) e, de acordo com os protocolos vigentes para os cuidados especiais exigidos pela doença, a evolução clínica do doente deveria ser acompanhada e reavaliada ao final de 04 (quatro) semanas, que se encarrariam em 24 de abril de 2021.

Assim, aduz que foi reavaliada em 19 de abril de 2021, momento no qual seu o estado de saúde ainda não havia recobrado sua plenitude, razão pela qual fora contraindicada para a realização de exercícios vigorosos, especialmente no contexto de Testes de Avaliação Física, pelo menos pelo período de dois meses, ou seja, entre 19 de abril e 19 de junho, quando então deveria passar por outra avaliação clínica.

Nesse ensejo, alega que, a princípio, a dispensa médica de 24 (vinte e quatro) dias foi mais tarde homologada pela Junta Militar de Saúde, conforme depreende da análise da Guia Médica de Saúde expedida em 28 de abril de 2021, assinada pelo médico João Luiz dos Santos Freira, inscrito no CRM-ES pelo número 6520.

Afirma, ademais, que diante dessa situação, em 23 de abril de 2021, apresentou à Administração Castrense um pedido para remarcação do Teste de Avaliação Física referente ao Processo Seletivo do CHS/2020, designado para ocorrer nos dias 04 e 05 de maio, para o qual havia sido convocada.

Assevera, ainda, que é intuitivo que esse pedido pretendia que o teste físico fosse realizado após o pleno restabelecimento de sua capacidade física, mas o pleito não foi acolhido nesse sentido e, em 29 de abril, foi comunicada de que o evento foi redesignado para os dias 24 e 25 de maio, ou seja, ainda dentro do período de contraindicação médica para exercícios físicos.

Assim, aduz que três dias antes da data designada para o TAF, foi reconvocada para uma avaliação na Junta Militar de Saúde e após a análise clínica, a militar foi liberada sem ressalvas para a prática de exercícios físicos.

No entanto, esclarece que àquela altura, vinha de uma suspensão absoluta de atividades físicas, o que comprometeu sobremaneira seu condicionamento físico e preparação para o teste, motivo pelo qual, ao se submeter ao TAF nos dias 24 e 25 de maio, não logrou a aptidão, como não haveria de ser diferente, pois seu estado de saúde não permitiu que os exercícios fossem executados da maneira exigida pelo Edital.

Em face do resultado supramencionado, interpôs recurso administrativo, que restou provido apenas em parte, mediante reconvocação para outro TAF que seria realizado em 18 de junho de 2021, apesar do Parecer do membro do CPATAF pelo deferimento, pugnando pela realização do teste em data posterior a 19 de junho.

Por fim, alega que ao realizar novo TAF no dia 18 de junho de 2021, momento o qual ainda encontrava-se abatida pelos rigores da doença, não logrou aprovação no exame de barra fixa, apesar de aprovada nos demais, evidenciando-se a desproporcionalidade da realização do exame nessas condições.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a fim de que fosse garantida “
a reserva de uma vaga para o próximo Curso de Habilitação de Sargentos, com ressarcimento por preterição da eventual promoção da Autora à graduação de 3º Sargento do QPMP-C, a contar da data da formatura da turma que frequentou o Curso de Habilitação de Sargentos de 2021
” e, no mérito, a confirmação da liminar, bem como a declaração da “
preterição e o correlato ressarcimento, sem prejuízo do reposicionamento no quadro de acesso e das diferenças financeiras do subsídio previsto para o cargo, o que será apurado em regular liquidação de sentença
”.

Ao receber a inicial, a magistrada singular deferiu a gratuidade da justiça e deixou para apreciar o pedido liminar após a formalização do contraditório.

Após a apresentação de contestação, sobreveio a sentença vergastada que rejeitou a impugnação ao benefício da justiça gratuita e julgou procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
em que pese à tese fixada pelo c. Supremo Tribunal Federal, é inegável que o vírus do COVID-19 ultrapassa a órbita pessoal do candidato na medida em que é problema de saúde pública e exige isolamento do candidato contaminado, bem como a sua plena recuperação, pois a referida doença compromete de maneira importante o sistema respiratório e cardiovascular por período razoável de tempo, assim necessitando de um tratamento diferenciado
”.

Em face deste pronunciamento foi interposto o presente recurso que passo a examinar a seguir.

Pois bem.

Inicialmente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de
presunção
de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15.

Nessa linha, em havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiado com a assistência judiciária gratuita, deve o Magistrado indeferir/revogar o pleito.

No caso dos autos, registro que o benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido pelo magistrado singular ao receber a inicial tendo o apelante apresentado impugnação na contestação, conforme prescreve o artigo 100 do CPC.

A requerente qualifica-se como militar estadual e residente no bairro Caçaroca, Serra. Ao apresentar impugnação, o ente público alegou que a recorrida percebe mensalmente a quantia aproximada bruta de R$ 11.999,40 (onze mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), e líquida no importe de R$ 6.399,74 (seis mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme dados extraídos do portal da transparência no mês de dezembro.

No entanto, a requerente demonstrou que a considerável remuneração foi auferida por ela somente no mês de dezembro de 2021, pois recebeu, além do salário, o seu décimo terceiro salário, o adiantamento de férias e outras verbas transitórias.

Nesse passo, restou comprovado que no mês anterior (novembro de 2021) a requerente auferiu uma renda líquida de R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais), de modo que, mesmo adotando um padrão de vida módico (documentos ID 2520035), penso que ela demonstrou não poder suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência.

Assim, deve ser
mantido
o benefício da assistência judiciária gratuita.

Superado esse ponto, calha acentuar que a aprovação do teste de avaliação física é requisito obrigatório para que o militar seja incluído nos quadros de acesso às promoções na carreira, conforme previsão do artigo 20, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019
1
.

Ademais, é relevante lembrar que o edital é a “
lei do concurso
”, obrigando, com suas disposições, os candidatos e a Administração Pública. Fala-se, destarte, no princípio da vinculação ao edital, amplamente reconhecido na jurisprudência pátria:

“[...]
1. A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia
[...]” (STJ, RMS 51.136/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

Partido dessa premissa, vejamos o que dispõe a Diretriz nº 002/2020 DRH que regulamenta de aplicação de Teste de Avaliação Física (TAF) no CHS/2020:

20.5. QUINTA ETAPA (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA)

20.5.1. A quinta etapa é eliminatória e consiste na aplicação do Teste de Avaliação Física (TAF) para avaliar a higidez do Militar Estadual para o desempenho de suas atividades profissionais. Conforme art. 20, § 1º, da LC nº 911/2019, para ingresso no CHS, é indispensável que o militar estadual seja considerado apto no TAF, conforme normas internas da Corporação, dentre outras condições estabelecidas na referida Lei.

(...)

20.5.11. Somente serão submetidos ao TAF aqueles candidatos que apresentarem inspeção de saúde regular e laudo cardiológico compatível e válido.

(...)

20.5.15. O candidato que estiver afastado da atividade policial por dispensa médica, independente da moléstia ter ou não relação de causa e efeito com acidente de serviço, poderá requerer formalmente à CPATAF uma nova data para realização do teste. Este requerimento só pode ser deferido após a homologação da dispensa pela Junta Militar de Saúde e o novo teste deve ser aplicado antes da publicação do resultado final do processo seletivo para o CHS/2020.

Analisando detidamente o regramento supramencionado, entendo que o recurso merece provimento, pois o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 630.733, com repercussão geral, fixou a tese de que “
inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física
, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica
”. Vejamos a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. 2.
Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade
. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato.
Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos
. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585)

No caso em exame, a requerente foi diagnosticada com COVID-19 em 26/03/2021, sendo inicialmente convocada para realização do TAF nos dias 04 e 05 de maio de 2021, o qual foi remarcado para os dias 24 e 25 de maio de 2021, em atenção à apresentação de atestado médico que compreendia aqueles dias.

Ao realizar o referido teste, a requerente ficou reprovada, mas a administração militar concedeu-lhe uma nova oportunidade, sendo marcado o TAF para 18/06/2021, ocasião em que a recorrida foi novamente reprovada.

Nesse passo, levando-se em consideração que a requerente se encontrava a com inspeção de saúde regular no momento da realização do TAF e que situação por ela vivenciada não se enquadra em nenhuma daquelas que possibilitavam a reaplicação do teste, como adiantado, entendo que o recurso merece provimento.

A propósito, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. TESTE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. CANDIDATA QUE CONTRAIU CORONAVÍRUS (COVID. 19). IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE 630.733/DF). MOTIVO DE FORÇA MAIOR. PREVISÃO EDITALÍCIA. ORDEM DENEGADA
. 1. O Edital nº 01/2018/SEJUDH, o qual regula o certame para o cargo de Agente de Segurança, é claro e expresso ao estabelecer que os casos de alteração de saúde temporária do candidato que o impossibilite de realizar o teste físico não serão considerados, bem não haverá tratamento privilegiado, conforme preconiza o item 12.12 do referido edital.
2. Matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 630.733/DF), onde restou vencedora a tese de impossibilidade de remarcação de teste físico por circunstância alheia à vontade do candidato ou por incapacidade temporária. 3. Ainda que o fato da Impetrante contrair o vírus da Covid-19, seja considerado um motivo de força maior, tal situação não autoriza a remarcação de teste de aptidão física ou segunda chamada, pois o edital do certame é claro ao estabelecer que não haverá segunda chamada aos candidatos que não comparecem, independentemente do motivo alegado, item 12.4.3.4. Ordem denegada
. (TJMT; MSCv 1017707-49.2021.8.11.0000; Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Maria Erotides Kneip; Julg 02/12/2021; DJMT 16/12/2021)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL.
RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2ª CLASSE. CANDIDATA COM COVID-19. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. Pretensão voltada à reintegração de candidata ao certame para provimento de cargo de soldado de 2ª classe da Polícia Militar com remarcação da prova de aptidão física, cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Alegação da autora de que foi reprovada no teste de aptidão física, porque, na época, estava infectada pelo vírus da Covid-19, com redução significativa da sua capacidade física. Descabimento. O atendimento da pretensão implicaria conceder a um único candidato reprovado nova chance de aprovação, no mesmo concurso, sem previsão no edital, em razão de situação pessoal, violando o princípio da isonomia
. Constitucionalidade da cláusula editalícia que veda a remarcação de teste de aptidão física em razão de problema temporário de saúde, reconhecida pelo STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 630.733 (Tema nº 335)
. Sentença de improcedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária concedida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1005226-72.2021.8.26.0053; Ac. 15050679; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 27/09/2021; DJESP 19/10/2021; Pág. 2153)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Por outro lado,
JULGO PREJUDICADA
a
REMESSA NECESSÁRIA
.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC, já levando em consideração o labor exercido nesta segunda instância, observando-se, ainda o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 20. O TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais.

§ 1º Para preenchimento das vagas previstas nos arts. 14 e 15 é indispensável que o militar estadual seja considerado apto no TAF, conforme normas internas das Corporações, dentre outras condições estabelecidas nesta Lei Complementar.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020105-07.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: RITIELLI DA SILVA ALVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
– GRADUAÇÃO NA POLÍCIA MILITAR – TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA – INAPTIDÃO – AUSÊNCIA
DE PREVISÃO DE REMARCAÇÃO DO TESTE NA HIPÓTESE DOS AUTOS – TESTE REALIZADO ENQUANTO A MILITAR POSSUÍA A INSPEÇÃO DE SAÚDE REGULAR
– RECURSO PROVIDO –
REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO
.

1. A aprovação do teste de avaliação física é requisito obrigatório para que o militar seja incluído nos quadros de acesso às promoções na carreira, conforme previsão do artigo 20, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019.

2. O edital é a “lei do concurso”, obrigando, com suas disposições, os candidatos e a Administração Pública.

3. “
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica
” (RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585).

4. Caso concreto em que a requerente se encontrava a com inspeção de saúde regular no momento da realização do TAF e que situação por ela vivenciada não se enquadra em nenhuma daquelas que possibilitavam a reaplicação do teste.

5. Recurso provido. Sentença reformada. Remessa necessária prejudicada.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.